Tribunal: TJBA
Processo: 8015744-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015744-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal IMPETRANTE: VINICIUS DA SILVA SANTOS Advogado(s): IMPETRADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER DA PROCURADORIA PELA PREJUDICIALIDADE. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Vinicius da Silva Santos, condenado a 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), visando ao cumprimento de decisão judicial que havia deferido a progressão ao regime semiaberto em 09.12.2024. Alega-se omissão da autoridade coatora – o Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia – no cumprimento da ordem de transferência, mesmo após decurso de mais de três meses. Requereu-se, subsidiariamente, o cumprimento da pena em regime aberto ou domiciliar. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse jurídico no presente Habeas Corpus, diante da alegação de descumprimento de decisão que determinou a transferência do paciente para o regime semiaberto, após a informação de que tal medida foi efetivamente cumprida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Com base nas informações oficiais prestadas pelo Diretor da Penitenciária Lemos Brito, verificou-se que o paciente foi transferido para o Módulo III da unidade, setor destinado ao regime semiaberto, em 26.03.2025, em cumprimento à decisão judicial anteriormente proferida. 4. Constatado o cumprimento da ordem judicial e a inexistência de constrangimento ilegal atual à liberdade do paciente, restou configurada a perda superveniente do objeto da ação mandamental. 5. O parecer da Procuradoria de Justiça corroborou a conclusão pela prejudicialidade, nos termos do art. 659 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e julgada prejudicada, ante a perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: “1. A efetivação da medida judicial pleiteada em Habeas Corpus acarreta a perda superveniente do objeto, tornando prejudicada a análise do mérito.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8015744.10.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Vinicius da Silva Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o Habeas Corpus, extinguindo o feio sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.